Tribunal: TJMT
Processo: 1012868-39.2025.8.11.0000
Relator(a): TATIANE COLOMBO
Órgão julgador: TATIANE COLOMBO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-08-06
Data de publicação: 2025-08-12

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1012868-39.2025.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Causas Supervenientes à Sentença]
Relator:
Des(a).
TATIANE COLOMBO

Turma Julgadora:

[DES(A). TATIANE COLOMBO, DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO]

Parte(s):

[PEDRO FRANCISCO SOARES - CPF: 813.952.641-04 (ADVOGADO), IZAURA JOSE PADILHA DOS SANTOS - CPF: 935.904.661-20 (ADVOGADO), MAYLLA TEODORO DE MELO - CPF: 058.220.551-41 (ADVOGADO), GEORGE OTTAVIO BRASILINO OLEGARIO - CPF: 058.141.644-92 (ADVOGADO), ENERGISA S/A - CNPJ: 00.864.214/0001-06 (AGRAVANTE), JOSE SALGUEIRO LOURENCO - CPF: 005.475.578-68 (AGRAVADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. UNANIME.

E M E N T A

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. MULTA COMINATÓRIA (ASTREINTES). INTIMAÇÃO PESSOAL. CIÊNCIA INEQUÍVOCA DO DEVEDOR. REDUÇÃO DO VALOR ARBITRADO EM RESPEITO AOS PRINCÍPIOS DA PROPORCIONALIDADE E DA RAZOABILIDADE.
RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Trata-se de Agravo de instrumento interposto por ENERGISA MATO GROSSO – DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A. contra decisão proferida pelo Juízo da 1ª Vara da Comarca de Juína/MT, que, em sede de exceção de pré-executividade oposta nos autos do cumprimento de sentença movido por JOSE SALGUEIRO LOURENÇO, afastou a incidência de juros moratórios sobre astreintes e suspendeu provisoriamente a cobrança de honorários sucumbenciais, mantendo, contudo, a exigibilidade da multa cominatória arbitrada judicialmente no valor de R$ 100.000,00.

A parte agravante busca o reconhecimento da inexigibilidade das astreintes por ausência de intimação pessoal e, subsidiariamente, a sua redução por desproporcionalidade.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Há duas questões em discussão: (i) definir se a ausência de intimação pessoal da parte devedora impede a exigibilidade das astreintes; (ii) estabelecer se o valor de R$ 100.000,00 arbitrado a título de multa cominatória é desproporcional e deve ser reduzido.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

A jurisprudência atual admite a mitigação da Súmula 410 do STJ quando demonstrada a ciência inequívoca do devedor sobre a obrigação imposta, especialmente quando o devedor está regularmente representado nos autos e há evidência de intimação eletrônica dirigida ao seu patrono e registro de ciência.

4.

A ciência da decisão liminar que fixou a obrigação de fazer e a penalidade pelo descumprimento foi inequívoca, tendo a parte agravante se habilitado nos autos logo após a decisão, revelando conhecimento do conteúdo da ordem judicial.

5.

Restou demonstrado que a obrigação de fazer não foi integralmente cumprida dentro do prazo estipulado, persistindo os problemas na qualidade do fornecimento de energia elétrica, conforme reconhecido em sentença transitada em julgado.

6.

As
astreintes
têm natureza coercitiva, com a finalidade de garantir a eficácia da decisão judicial, sendo, no entanto, passíveis de revisão à luz dos princípios da proporcionalidade e razoabilidade.

7.

A multa fixada no valor de R$ 100.000,00 mostra-se desproporcional em relação à obrigação principal, justificando a sua redução para R$ 50.000,00, sem prejuízo de futura majoração em caso de constatados novos descumprimentos da ordem judicial.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8.

Recurso parcialmente provido.

Tese de julgamento
:

1.

A intimação pessoal do devedor pode ser dispensada para fins de exigência de
astreintes
quando demonstrada sua ciência inequívoca sobre a obrigação imposta judicialmente.

2.

A multa cominatória deve ser fixada ou revista em conformidade com os princípios da proporcionalidade e razoabilidade, podendo ser reduzida quando exorbitante em relação à obrigação principal.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara,

Trata-se de recurso de agravo de instrumento interposto por
ENERGISA S/A
em face da decisão interlocutória proferida pelo Juízo da 1ª Vara da Comarca de Juína/MT nos autos do Cumprimento de Sentença n. 1002282-38.2020.8.11.0025, promovido por
JOSE SALGUEIRO LOURENCO
em desfavor da ora Agravante.

A decisão recorrida acolheu parcialmente a exceção de pré-executividade oposta pela ora Agravante, assim consignando em seu dispositivo:

(...). Isso posto, e tudo mais que dos autos consta,
ACOLHO parcialmente
a exceção de pré-executividade apresentada por ENERGISA MATO GROSSO – DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A., exclusivamente para:

1- AFASTAR
a incidência de juros moratórios sobre o valor correspondente à multa cominatória (astreintes), mantendo-se, contudo, a sua atualização monetária, nos termos da fundamentação supra;

2- DETERMINAR
o afastamento, por ora, da cobrança dos honorários advocatícios, uma vez que sua base de cálculo deverá observar o valor que vier a ser efetivamente apurado na liquidação dos danos materiais, sendo vedada a utilização do valor da causa atualizado para esse fim.

REJEITO
as demais alegações constantes da exceção de pré-executividade. (...) – sic – id. 189876870.

A Recorrente sustenta a impossibilidade de incidência das
astreintes
fixadas por ausência de intimação pessoal da parte Devedora, como exige a Súmula 410 do STJ, aduzindo que a intimação realizada exclusivamente por meio eletrônico e dirigida aos advogados da parte não supre a exigência de comunicação pessoal da decisão judicial que fixou a multa cominatória.

Alega que não houve descumprimento da obrigação de fazer imposta judicialmente, conforme demonstrado em peças anteriores dos autos, inclusive por meio de documentos anexos que atestam a realização de melhorias na rede elétrica e o cumprimento das determinações judiciais, sendo indevida a cobrança da multa por ausência de fato gerador.

Aduz que o valor fixado a título de
astreintes
é desarrazoado e desproporcional, ultrapassando os limites do caráter coercitivo da medida e configurando enriquecimento ilícito do Exequente, o que enseja a sua exclusão ou, subsidiariamente, a sua expressiva redução com base nos princípios da proporcionalidade, razoabilidade, boa-fé objetiva e no dever de mitigar o próprio prejuízo.

Aponta que a multa cominatória tem caráter coercitivo e não pode ensejar enriquecimento ilícito do beneficiado pela multa aplicada.

Explana que em sede de contestação informou o cumprimento integral da obrigação de fazer, anexando aos autos o relatório detalhado da UC do Autor e diversas outras redes interligadas ao conjunto de distribuição.

Afirma que embora se trate de uma região com constante desafio para acesso diante do relevo e vegetação, a equipe da Agravante tem acompanhado de perto e feito melhorias constantes de modo que as unidades estão sendo acima da meta estabelecida pela ANEEL.

Defende que estão presentes os requisitos do efeito suspensivo para suspensão dos efeitos da decisão recorrida.

Diante isso, requer:

I) o deferimento de efeito suspensivo ao presente recurso, uma vez que se encontram presentes os requisitos do art. 1.019, I, c/c art. 300 do CPC, quais sejam, a probabilidade do direito invocado e o perigo de dano irreparável ou de difícil reparação,

II) que seja provido o presente agravo de instrumento, a fim de que a decisão agravada seja reformada de forma integrativa, para indeferir a tutela de urgência deferida, bem como para que, em carácter alternativo, caso sejam mantidos os termos da decisão, o que não se espera, que a multa por descumprimento seja fixada em um valor proporcional e condizente com os critérios de razoabilidade.

A liminar foi deferida em id. 289562356.

Contrarrazões pelo desprovimento do recurso acostadas em id. 294800378.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

A controvérsia recursal cinge-se em verificar a possibilidade de afastamento da exigibilidade das
astreintes
impostas à Agravante, diante da ausência de intimação pessoal para cumprimento da obrigação de fazer, bem como a viabilidade de redução do valor fixado, sob a ótica da proporcionalidade e da razoabilidade.

Compulsando os autos de primeiro grau (n. 1002282-38.2020.8.11.0025) verifica-se que o Autor/Agravado pleiteou em sede antecipação de tutela na petição inicial:

(...). A ANTECIPAÇÃO DA TUTELA DE URGÊNCIA inautita altera pars, prevista no artigo 300 do Código de Processo Civil, para obrigar a requerida, imediatamente, a fornecer o serviço de energia elétrica dentro dos padrões de qualidade esperado, sem oscilações ou interrupções, na quantidade de fase neutro mínimo de 127 volts e fase-fase 254 volts, e em alta tensão 13.8 kv, até o provimento final, sob pena de multa diária em valor razoável de R$ 1.000,00 (um mil reais), nos termos do artigo 537 do Código de Processo Civil (...). – sic – id. 41860610.

O pedido de antecipação de tutela foi deferido em 27/10/2020 (id. 42238519 – autos de primeiro grau) para impor à Requerida/Agravante
“a obrigação de realizar, no prazo de 60 (sessenta) dias, os reparos e ajustes necessários na rede de distribuição de energia elétrica na Fazenda Amália, neste município, a fim de prestar o serviço e oferecer o produto de forma eficaz e adequada aos consumidores, de acordo com os indicadores de qualidade estabelecidos pela Agência Nacional de Energia Elétrica – ANEEL, sob pena de multa diária no valor de R$ 1.000,00 (mil reais), limitada a R$ 100.000,00 (cem mil reais)”.

Em 12/01/2021 o Autor relatou o descumprimento da decisão liminar requerendo a majoração da multa inicialmente arbitrada (id. 46975933 – origem), o que foi indeferido em pelo juízo
a quo
em id. 47117204.

No dia 03/08/2021 novamente a parte Requerente informou o descumprimento da liminar e pugnou pela majoração das
astreintes
(id. 62153267).

O magistrado singular indeferiu o pedido entendendo que não havia demonstração do alegado descumprimento e que
“não é porque houve nova interrupção do fornecimento de energia elétrica que se pode concluir que os reparos no sistema de distribuição não foram realizados, razão porque, o pedido de elevação das astreintes não tem fundamento fático, ao menos pelas provas que foram trazidas até agora nos autos”
(id. 64945820).

Encerrada a fase instrutória, foi proferida sentença julgando parcialmente procedentes os pedidos da petição inicial no seguinte sentido:

Diante de todo exposto,
JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE
a pretensão exordial, e o faço com análise de mérito, nos termos do art. 487, I, do NCPC, para:

(i) Confirmando a decisão concessiva da tutela de urgência deferida no início da ação, e reconhecendo a prova suficiente da má qualidade da energia entregue pela ré nos contratos de consumo firmados com o autor, determino que a requerida comprove, no prazo de 5 dias, o atingimento do nível de qualidade definido nos Procedimentos de Distribuição de Energia Elétrica no Sistema Elétrico Nacional (PRODIST – Módulo 8), ou seja, a diferença entre a tensão contratada e a entregue inferior a 3 e 0,5%, segundo os indicadores DRP e DRC, respectivamente, pena de incidência da multa diária no valor de R$ 1.000,00 (mil reais), limitada a R$ 100.000,00 (cem mil reais), incidente desde 60 dias depois da intimação, após a preclusão processual da decisão liminar, para realizar os reparos na rede de energia;

(ii) Condenar a ré ao pagamento de danos materiais, a serem apurados em liquidação de sentença, e limitados no tempo ao período inicial de setembro de 2018, e no conteúdo, pelos documentos já carreados aos autos (notas fiscais e protocolos de reclamação), condicionado à comprovada correlação entre os eventos ilícitos (falta de energia, queda ou interrupção do fornecimento, oscilação, debilidade da energia entregue no ponto) e os reparos, consertos, aquisições realizados, observado o limite máximo fixado no pedido inicial. (...). – sic – id. 79804925.

A Requerida interpôs Apelação, a qual foi desprovida por esta Câmara (id. 142661117) e, posteriormente, o Recurso Especial foi inadmitido (id. 142661247) e por fim não conhecido pela Corte Superior (id. 142661256), ocorrendo o trânsito em julgado.

O Exequente promoveu o Cumprimento de Sentença em id. 161137851 incluindo o valor da multa cominatória, no patamar máximo (R$ 100.000,00).

A Executada/Agravante apresentou exceção de Pré-executividade em id. 176412026 apontando a existência de excesso à execução, pois teria cumprido a obrigação de fazer, a inexigibilidade da multa por ausência de intimação pessoal, a impossibilidade de juros moratórios sobre as
astreintes
e o excesso quanto aos honorários sucumbenciais.

Feitos tais esclarecimentos, não se desconhece que a Súmula 410 do Superior Tribunal de Justiça prevê a necessidade de intimação pessoal Devedor para cobrança da multa pelo descumprimento da obrigação de fazer ou não fazer.

Entretanto, a jurisprudência tem admitido à relativização da aplicação supracitada Súmula quando o Devedor tem ciência inequívoca da determinação e, mesmo assim, se mantém inerte em claro desrespeito a ordem judicial.

Nesse sentido:

RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – IMPUGNAÇÃO AO
CUMPRIMENTO
DE
SENTENÇA
– MULTA COMINATÓRIA – APLICAÇÃO DA
SÚMULA

410
DO
STJ
– DESCABIMENTO – CIÊNCIA INEQUÍVOCA DO DEVEDOR – INCIDÊNCIA DE JUROS DE MORA SOBRE A ASTREINTE – INOCORRÊNCIA – REDUÇÃO DA ASTREINTE – COISA JULGADA – RECURSO DESPROVIDO.
Deve ser mitigada a regra prevista no Enunciado
410
do
STJ
, se o ato processual consistente na intimação pessoal do devedor foi suprido pelo comparecimento espontâneo nos autos. Assim, diante da ciência inequívoca do executado quanto à obrigação, afigura-se devida a multa cominatória.
Consoante cálculo apresentado pelo contador judicial, não se verifica incidência de juros de mora sobre as atreintes.
A alegação de que a astreinte foi fixada em valor elevado, já foi decidida em sede de Recurso de Agravo de Instrumento nº1001446- 09.2021.8.11.0000 e Recurso de Apelação nº1007385- 90.2019.8.11.0015. (N.U 1025754-41.2023.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, MARILSEN ANDRADE ADDARIO, Segunda Câmara de Direito Privado, Julgado em 21/02/2024, Publicado no DJE 27/02/2024). (Destaquei).

AGRAVO DE INSTRUMENTO. PRELIMINAR DE INTEMPESTIVIDADE DA EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE. INCIDENTE QUE NÃO TEM PREVISÃO LEGAL. SENDO O INCIDENTE UMA MODALIDADE DE DEFESA DO EXECUTADO, CABÍVEL EM CASOS RESTRITOS ÀS MATERIAS DE ORDEM PÚBLICA E QUE POSSAM SER CONHECIDAS DE OFÍCIO PELO JUÍZO – PRELIMINAR REJEITADA -
CUMPRIMENTO
DE
SENTENÇA
– AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO - CONDENAÇÃO EM ASTREINTES – INTIMAÇÃO PESSOAL DO DEVEDOR – DESNECESSIDADE – INAPLICABILIDADE DA
SÚMULA

410
DO
STJ
– CIÊNCIA INEQUIVOCA -
CUMPRIMENTO
DE
SENTENÇA
QUE PUGNA APENAS PELA OBRIGAÇÃO DE PAGAR – AUSÊNCIA DE IRREGULARIDADE - TÍTULO EXECUTIVO, LIQUIDO, CERTO E EXIGÍVEL – DENECESSIDAE DE LIQUIDAÇÃO DE
SENTENÇA
- MULTA DIÁRIA PARA OBSTAR DESCONTOS MENSAIS. DESCUMPRIMENTO POR 206 DIAS - PRETENSÃO DE MODIFICAR A PERIODICIDADE PARA TORNAR O VALOR DA SANÇÃO IRRISÓRIO - NÃO CABIMENTO - LIMITE FIXADO NA ORIGEM ALCANÇADO POR CULPA ÚNICA E EXCLUSIVA DA INEQUÍVOCA CONDUTA DA PARTE AGRAVANTE DE DESCUMPRIR A ORDEM JUDICIAL – PRECLUSÃO LÓGICA – RECURSO DESPROVIDO. (...).
II- Não há que se falar em ausência de intimação pessoal, ainda que questione a imprescindibilidade da intimação do devedor, entendimento superado pela hodierna jurisprudência, porquanto, tomou conhecimento da possibilidade de incidência da multa cominatória, já que devidamente intimado pelos seus patronos, no diário eletrônico.
(...). (N.U 1017270-03.2024.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, Primeira Câmara de Direito Privado, Julgado em 05/11/2024, Publicado no DJE 07/11/2024). (Destaquei).

No presente caso, conforme se observa do ícone expedientes do portal PJE (1º Grau), a Agravante foi devidamente cientificada da concessão da tutela de urgência prolatada em 27/10/2020, vejamos:

A Requerida se habilitou no feito posteriormente em 04/11/2020 (id. 42781670), o que reforça a sua ciência da ordem judicial.

O juízo singular indeferiu o pedido do Requerente para majoração das
astreintes
em 14/01/2021, pois considerou que o prazo para o cumprimento ainda estava em vigor (id. 47117204),
decisão a qual a Agravante também foi intimada
, cita-se:

Em que o alegado pela Recorrente, não há qualquer indício de que esta não tinha pleno conhecimento da necessidade de cumprimento da obrigação de fazer, que consistia na realização de reparos e ajustes necessários na rede de distribuição de energia elétrica na Fazenda Amália, eis que tinha advogado constituído nos autos e estava sendo devidamente intimada para tanto.

Além disso, a própria conclusão lógica da sentença (que já transitou em julgado) reconheceu a persistência dos problemas relatos pelo Requerente.

O magistrado singular foi assertivo na sentença, quando destacou que os problemas apontados pelo Autor persistiam, havendo claro descumprimento da ordem judicial, vejamos:

(...). Pertinente à qualidade da energia, afirmou a requerida, sem comprovar, que em 2020 (não apontou quando), “atingiu os índices de qualidade definidos pela legislação regulatória”, mas não trouxe histograma de medição da DRP e da DRC pra comprovar que tal feito tenha sido alcançado; na outra ponta, o autor carreou aos autos, novas informações de quedas de energia (queda de banana da linha de transmissão),
assim como as testemunhas ouvidas em juízo, afirmaram que as interrupções continuaram, a oscilação persistiria e há fotografias de medições que demonstrariam a intermitência da qualidade da energia entregue no ponto de recepção, razão porque, deve ser confirmada a tutela antecipada, no sentido de cominar à ré que comprove, em 05 dias, o alcance do nível de qualidade definido nos Procedimentos de Distribuição de Energia Elétrica no Sistema Elétrico Nacional (PRODIST – Módulo 8), ou seja, a diferença entre a tensão contratada e a entregue inferior a 3 e 0,5%, segundo os indicadores DRP e DRC, respectivamente, pena de incidência da multa diária no valor de R$ 1.000,00 (mil reais), limitada a R$ 100.000,00 (cem mil reais), fixada desde a ordem liminar.
(...). – sic – id. 79804925 (destaquei).

Na verdade, o que se percebe do conjunto probatório é que a parte Ré não comprovou suficientemente quais foram às medidas adotadas para o cumprimento da obrigação de fazer, havendo meras ilações que não se prestam a esse desiderato.

Por outro lado,
quanto ao patamar as
astreintes
, o Juízo de primeiro grau entendeu por manter no cálculo do débito exequendo a cobrança do patamar máximo da multa inicialmente arbitrada (R$ 100.000,00).

Embora a fixação das
astreintes
seja uma faculdade do magistrado, tal medida deve respeitar os princípios da proporcionalidade e razoabilidade, tendo em vista que não se pretende com a eventual aplicação da penalidade promover o enriquecimento sem causa da parte contrária.

A multa nestes casos tem natureza coercitiva e acessória, visando garantir a eficácia da decisão judicial.

Nesse norte:

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. ASTREINTES. REDUÇÃO DO VALOR PELO TRIBUNAL A QUO. OBSERVÂNCIA DA PROPORCIONALIDADE E DA RAZOABILIDADE. AGRAVO INTERNO PROVIDO. DECISÃO RECONSIDERADA. AGRAVO CONHECIDO PARA NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO ESPECIAL.
1. Quanto às astreintes, o Superior Tribunal de Justiça firmou orientação de que o exame do valor atribuído às astreintes pode ser revisto em hipóteses excepcionais, quando for verificada a exorbitância da quantia arbitrada em relação à obrigação principal, em flagrante ofensa aos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade. 2. O STJ admite, excepcionalmente, a fixação de um teto para a cobrança da multa cominatória como forma de manter a relação de proporcionalidade com o valor da obrigação principal.
3. No caso concreto, o Tribunal a quo, ao fixar como parâmetro o valor do veículo, obrigação principal, embasou-se na proporcionalidade e na razoabilidade, razão pela qual não se afastou da orientação do Superior Tribunal de Justiça, devendo o acórdão recorrido ser mantido pelos seus próprios fundamentos.

4. Agravo interno provido. Decisão reconsiderada. Agravo conhecido para negar provimento ao recurso especial. (AgInt nos EDcl no AREsp n. 2.752.132/SP, relator Ministro Raul Araújo, Quarta Turma, julgado em 26/5/2025, DJEN de 5/6/2025). (Destaquei).

RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO – PURGAÇÃO DA MORA – DETERMINAÇÃO DE DEVOLUÇÃO DO VEÍCULO, NO PRAZO DE 48 HORAS, SOB PENA DE MULTA DIÁRIA DE R$500,00 – PRAZO EXÍGUO PARA RESTITUIÇÃO DO VEÍCULO – DILAÇÃO – MULTA DIÁRIA EM CASO DE NÃO CUMPRIMENTO DA OBRIGAÇÃO – REDUÇÃO E LIMITAÇÃO – DECISÃO REFORMADA EM PARTE – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. (...).
O valor fixado a título de astreintes encontra limitações na razoabilidade e proporcionalidade, sendo possível ao juiz, nos termos do § 1º do art. 537 do CPC, de ofício, modificar o valor ou a periodicidade da multa, caso verifique que se tornou insuficiente ou excessiva.
(TJ-MT - AI: 10241386520228110000, Relator: MARILSEN ANDRADE ADDARIO, Data de Julgamento: 01/03/2023, Segunda Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 08/03/2023). (Destaquei).

AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C OBRIGAÇÃO DE FAZER E RESPONSABILIDADE CIVIL POR DANOS MORAIS – EMPRÉSTIMOS CONSIGNADOS EM FOLHA DE PAGAMENTO – NÃO RECONHECIMENTO PELO AUTOR – LEGALIDADE DA CONTRATAÇÃO NÃO DEMONSTRADA PELO RÉU – ANTECIPAÇÃO DE TUTELA DEFERIDA NA ORIGEM – REQUISITOS DO ART. 300 DO CPC PREENCHIDOS – COMINAÇÃO DE MULTA – VALOR RAZOÁVEL – DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

Valor da multa que observa os critérios de prudência, razoabilidade e proporcionalidade, ausente enriquecimento sem causa da autora, faz-se necessária a manutenção do quantum arbitrado.

Desnecessária a fixação de limite temporal para cumprimento das astreintes, visto que geraria risco ao cumprimento da decisão.
(TJ-MT - N.U 1004984-90.2024.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, JOSE ZUQUIM NOGUEIRA, Quinta Câmara de Direito Privado, Julgado em 07/05/2024, Publicado no DJE 11/05/2024). (Destaquei).

Nesse ponto, o valor da multa se encontra exorbitante em relação à obrigação principal, especialmente considerando que a sentença afastou a pretensão relativa aos danos morais, subsistindo tão somente os danos materiais, os quais foram requeridos no valor de R$ 54.264,64 (cinquenta e quatro mil duzentos e sessenta e quatro reais e sessenta e quatro centavos),
mas que estão sendo apurados em liquidação de sentença.

Logo, sem prejuízo de eventual majoração em caso de se constatar novos descumprimentos por parte da Requerida, entendo que o recurso comporta acolhimento, tão somente para que as
astreintes
sejam reduzidas para R$ 50.000,00 (cinquenta mil reais).

Diante do exposto,
DOU PARCIAL PROVIMENTO
ao recurso para reformar a decisão recorrida, tão somente para
reduzir
as
astreintes
fixadas na origem para o patamar de R$ 50.000,00 (cinquenta mil reais).

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 06/08/2025